Tribunal: TJPA
Processo: 0814397-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814397-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: JOAO VICTOR ALVES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
217-A E 129, §13, DO CPB. NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS ACERCA DA INCLUSÃO DO RECURSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. TESE IMPROCEDENTE
. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, não há que se falar em nulidade do julgamento da Apelação interposta pelo paciente, por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação dos advogados, ora impetrantes, acerca da inclusão do recurso na pauta de julgamento, quando se

observar que todos os atos exigidos à identificação dos causídicos foram cumpridos pela ilustre Secretária Geral da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal do TJ/PA, consoante Certidão à ID 16324928.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze

dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
J. V. A. DA S.
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, nos autos do processo
nº 0804229-96.2022.8.14.0045
.

Consta da impetração
, que o paciente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inc. II, e art. 129, §13, todos do CPB. Irresignado, interpôs recurso de Apelação Criminal.

Alegam os ilustres causídicos, nulidade por ausência de suas intimações, eis que, designada Sessão de Julgamento para o dia 31.07.2023, a serventia da 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal, não observou as formalidades legais ao efetivar a intimação dos referidos procuradores acerca daquele julgamento, uma vez que se expediu intimação eletrônica no sistema PJE do TJ/PA, sem que houvesse a comunicação eletrônica dos procuradores do paciente, tampouco a publicação do ato no DJE, em nome dos advogados constituídos.

Por fim, após transcrever entendimentos que julgam pertinentes aos seus pleitos, requerem os nobres advogados impetrantes, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a falha em suas intimações, com a consequente nulidade do Acórdão proferido nos autos do processo nº 0804229-96.2022.8.14.0045, para que, após a devida intimação, seja novamente julgado o Apelo Criminal interposto em favor do réu.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 16414820
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida de urgência, esta foi indeferida.

Nesta Instância Superior
, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento do
writ
, mas, no mérito, pela denegação da ordem, ante a não deflagração de nulidade no ato de intimação dos causídicos.

É relatório.

VOTO

Aduz a impetração que o Acórdão proferido nos autos do processo nº 0804229-96.2022.8.14.0045 carece de nulidade, por cerceamento de defesa do ora paciente, eis que, designada Sessão de Julgamento para o dia 31/07/2023, a serventia da 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal não observou as formalidades legais ao efetivar a intimação dos referidos causídicos acerca daquele julgamento, uma vez que se expediu intimação eletrônica no sistema PJE do TJ/PA, sem que houvesse a comunicação eletrônica dos procuradores do coacto, tampouco a publicação do ato no DJE, em nome dos advogados constituídos.

Em análise dos presentes autos, observa-se que a pretensão trazida no bojo da impetração não merece abrigo, consoante se verifica da Certidão, à ID 16324928, da lavra da senhora Secretária da Unidade de processamento Judicial das Turmas de Direito Penal deste E. Tribunal,
verbis
:

“C E R T I D Ã O

Eu, Esmerina de Jesus Tenório Gomes, Secretária da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no uso de minhas atribuições legais.

Certifico, em atenção ao despacho exarado nos autos do Habeas Corpus nº 0814397-64.2023.8.14.0000, que após consulta ao Sistema de Processo Judicial eletrônico deste Tribunal de Justiça – PJe, constatei que tramitou na 1ª Turma de Direito Penal, o RECURSO DE APELAÇÃO PENAL nº. 0804229-96.2022.8.14.0045, que tem como apelante J. V. A. DA S. e apelado MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL. Apelação interposta, tempestivamente, contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que condenou o apelante, pela prática dos crimes capitulados no art. 217-A c/c art. 226, inciso II e art. 129, §13º, todos do CPB. Certifico também que, em sede de 2º Grau, o recurso foi distribuído em 08.03.2023 à relatoria da Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Devidamente instruído com razões, contrarrazões e parecer ministerial, os autos foram levados a julgamento em Sessão de Plenário Virtual, designada para o período de 31/07/2023 a 07/08/2023, cuja pauta de julgamento da referida sessão, foi publicada no Diário de Justiça do TJPA, Edição nº 7643/2023 do dia 21/07/2023 (comprovante anexo). Certifico, também, que o processo nº 0804229-96.2022.8.14.0045, constou da pauta de julgamento publicada, figurando como o feito de nº 07 da referida publicação. Certifico ainda, que além da publicação da pauta de julgamento, o sistema PJe, emite, de forma automática, a intimação da pauta às partes dos processos pautados, conforme se observa na aba expedientes dos autos (comprovante anexo). Certifico, por fim, que, o acórdão lavrado nos referidos autos, foi publicado no Diário de Justiça Nacional (DJEN) em cumprimento a Resolução Nº 14, de 11 de agosto de 2021, que regulamenta a publicação dos atos processuais, através do Diário de Justiça Eletrônico Nacional, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, conforme também se observa na aba expedientes dos autos (comprovante anexo). O referido é verdade e dou fé. Belém (Pa), 28 de setembro de 2023

Esmerina de Jesus Tenório Gomes

Secretária Geral da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal do TJ/PA”.

Como se vê, diferentemente do alegado no
writ
em apreço, observa-se que todos os atos exigidos à identificação dos nobres advogados, ora impetrantes, foram cumpridos pela ilustre Secretária Geral da Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Penal do TJ/PA, daí que a nulidade suscitada não merece prosperar.

Assim sendo, aliás como bem destacou a douta Procuradora de Justiça em seu judicioso parecer, o alegado cerceamento de defesa pela falta de intimação da data da apreciação do recurso pelo Tribunal Estadual, há muito o STF sedimentou que, “Uma vez ocorrida a publicação da pauta de julgamento, com o nome do profissional da advocacia a atuar na defesa técnica, tem-se a inexistência de nulidade”. (HC 112409, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 05-02-2018 PUBLIC 06-02-2018)

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 14 de novembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 20/11/2023